Tribunal: TJSP
Processo: 2069214-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fazenda Pública. Pagamento via RPV. Honorários advocatícios devidos. Em se tratando de requisição de pequeno valor, cujo adimplemento pode ser feito pela Fazenda Pública sem atuação do exequente, são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença, ainda que não impugnado. Observância do quanto estabelecido pelo C. STF quanto à

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fazenda Pública. Pagamento via RPV. Honorários advocatícios devidos. Em se tratando de requisição de pequeno valor, cujo adimplemento pode ser feito pela Fazenda Pública sem atuação do exequente, são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença, ainda que não impugnado. Observância do quanto estabelecido pelo C. STF quanto à inaplicabilidade do art. 1o-D da Lei no 9.494/97 ao pagamento de obrigações de pequeno valor (Pleno, RE no 420.816-PR). Precedentes. Decisão reformada.
Recurso provido.